Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU CURSO TÉCNICO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA. POSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. EXONERAÇÃO. DEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta, em ação de exoneração de alimentos, contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial para exonerar o genitor de pagar alimentos à alimentanda.
2. A obrigação alimentícia decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão de curso superior ou até o alimentando completar 24 anos, o que ocorrer primeiro. Completados os 24 anos, ainda poderá persistir em casos excepcionais, em que comprovada a incapacidade de trabalhar e de obter o próprio sustento.
3. No caso dos autos, os alimentos devem ser objeto de exoneração, pois a filha conta, atualmente, com 19 anos, e não comprovou ser discente em instituição de ensino superior ou frequentar curso técnico. Ademais, exerce atividade remunerada (ID 61383561), sendo plenamente capaz de prover o seu próprio sustento.
4. A aplicação de multa por litigância de má-fé caracterizada pela alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, CPC) pressupõe o reconhecimento que a parte agiu com dolo e deslealdade processual.
5. No caso, verifica-se que autora/apelante omitiu, dolosamente, que estava desempregada com a intenção de alterar a verdade dos fatos, a fim de lograr êxito em sua pretensão reconvencional - manutenção da prestação de alimentos.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.